Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-93.2020.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005055-93.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LOJAO DOS MOVEIS LTDA - CNPJ: 09.186.627/0001-53 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO SAÚDE – PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DESINTERESSE DA CONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o contrato de seguro saúde foi celebrado com expressa pactuação entre as partes de renovação automática e, se inexistir comprovação de que houve prévia notificação acerca do desinteresse pela renovação, fica o segurado obrigado a adimplir os valores correspondentes, mormente quando demonstrada a sua utilização no período da cobrança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAUDE S/A, visando reformar a sentença de Id. 230133206, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1005055-93.2020.8.11.0045, movida em face de LOJAO DOS MOVEIS LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 230133213, a apelante sustenta, em síntese, que houve a comprovação da contratação do seguro saúde por meio da apólice assinada pela parte apelada, havendo expressa previsão nas Condições Gerais do contrato, quanto à renovação automática.

Argumenta que o período da cobrança se restringe aos meses 10/2019 e 11/2019, havendo a comprovação de utilização do seguro saúde pela parte apelada no referido período.

Pede, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 230133217, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne recursal cinge-se em verificar a possibilidade de cobrança das parcelas inadimplidas do seguro saúde, em razão da renovação automática do contrato e de sua utilização pela segurada, ora apelada.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, vê-se que é incontroverso que a parte apelada realizou a contratação do seguro saúde junto à apelante em 18/12/2015, conforme proposta trazida de Id. 230133158.

Outrossim, verifica-se das Condições Gerais do Contrato firmado entre as partes (Id. 230132196), quanto a existência de expressa previsão contratual para a renovação automática do contrato e vigência de 24 (vinte e quatro meses), vejamos:

Lado outro, nos termos do art. 774, do Código Civil,
“A recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo, mediante expressa cláusula contratual, não poderá operar mais de uma vez.”

Nesse trilhar, conquanto a renovação automática não se confunda com a renovação obrigatória, porque uma das partes não pode ser compelida a manter um vínculo contratual eterno, havendo previsão contratual estabelecendo a possibilidade de renovação da cobertura contratada ser automática, a seguradora não pode rescindir unilateralmente o contrato, sem qualquer notificação ou aviso, deixando o segurado sem cobertura, sem que ele tenha conhecimento de tal situação, bem como o segurado não pode se eximir do pagamento prêmio.

Ademais, não fosse do interesse da Estipulante ou da Seguradora renovar o contrato por mais um período, conforme previsto contratualmente, deveria ter notificado o contratante nos 60 (sessenta) dias que antecederam o fim do primeiro prazo de vigência do contrato, com a finalidade de cientificá-lo sobre o fim da relação contratual entre as partes.

In casu,
não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelada, verifico que esta não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, expedição de notificação manifestando seu desinteresse na renovação da apólice, a teor do que disciplina o art. 373, II, do CPC.

Ademais, ocorrendo a contratação em 12/2015, com prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, mostra-se plenamente possível a realização da renovação automática por um único período, qual seja até 12/2019.

Desta forma, ante a existência de cláusula contratual expressa e, inexistindo comprovação da notificação exoneratória, tenho que resta plenamente cabível a renovação automática da apólice e a cobrança do prêmio, consoante entendimento deste e. sodalício, vejamos:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DO SEGURADO –
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – PREVISÃO NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DESINTERESSE DA CONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO
– AUSÊNCIA – PAGAMENTO DEVIDO – NÃO PROVIMENTO.
É devida a indenização securitária
,
quando ficar demonstrado que, nas condições gerais do contrato, há previsão de renovação automática do seguro e inexistir comprovação de que houve prévia notificação acerca do desinteresse pela renovação, por quaisquer das partes.
(N.U 0021518-38.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

“RECURSO INOMINADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE SEGURO
VEICULAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMADO –
PREVISÃO CONTRATUAL PARA A RENOVAÇÃO – CIÊNCIA DA CONSUMIDORA DEMONSTRADA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A renovação tácita do contrato de seguro é permitida uma única vez, desde que prevista expressamente. Inteligência do art. 774 do Código Civil.
2. Durante a vigência do contrato de seguro, a recorrida esteve coberta e usufruiu regularmente do serviço, devendo arcar com a contraprestação. 3. Assim, não há o que se falar em ato ilícito praticado pelo Recorrente e, consequentemente, dever de indenizar por danos materiais e morais. 4. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1008040-59.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Ressalta-se, ainda, não fosse a expressa previsão contratual de renovação automática, a parte apelante conseguiu demonstrar a utilização do seguro saúde pela parte apelada no período da cobrança, vejamos:

Assim, constatada a existência de renovação do seguro saúde e, sua utilização pela segurada, fica ela obrigada a adimplir com o prêmio do aludido período, de modo que entendo haver elementos suficientes para reformar a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a requerida/apelada a indenizar a autora/apelante na quantia de R$6.300,20 (seis mil, trezentos reais e vinte centavos), atualizado monetariamente pelo INPC, a contar do vencimento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na origem e, considerando que a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios de sucumbência em valor irrisório, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, arbitro os honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024